Tribunal: TJSP
Processo: 0002866-14.2010.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PETIÇÃO DE HERANÇA. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Não acolhimento. Incontroverso que o imóvel cuja partilha pretendeu o autor foi adquirido em período anterior à união estável. Período entre o segundo semestre de 1992 e janeiro de 2004 reconhecido por sentença irrecorrida, proferida em ação própria. Coisa julgada. Documentos juntados pelo autor aptos a demonstrar

Ementa:
APELAÇÃO. PETIÇÃO DE HERANÇA. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Não acolhimento. Incontroverso que o imóvel cuja partilha pretendeu o autor foi adquirido em período anterior à união estável. Período entre o segundo semestre de 1992 e janeiro de 2004 reconhecido por sentença irrecorrida, proferida em ação própria. Coisa julgada. Documentos juntados pelo autor aptos a demonstrar apenas a contribuição para o pagamento de contas do mês e alguns materiais para a residência durante o período de convivência. Ausência de efetiva demonstração de esforço comum apto a ensejar a pretendida partilha do imóvel. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso. Sentença mantida. Ausência de fixação de honorários recursais, eis que o julgado foi publicado antes da vigência do CPC/15.
RECURSO IMPROVIDO.